Tribunal: TJES
Processo: 0027721-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027721-56.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE CARVALHO GUSMAO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO DANTAS DELAI E KAIQUE CARVALHO GUSMÃO,
em face da Sentença de fls. 383/389 proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime dos Art. 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

A defesa de
THIAGO DANTAS DELAI
, a fls. 435/458, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do Art. 28 da Lei de Drogas.

Em razões de fls. 428/430 a defesa de
KAIQUE CARVALHO GUSMÃO
pretende sua absolvição diante da fragilidade probatória.

Contrarrazões ministeriais a fls. 465/469 pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3275369).

Eis o relatório.

À
revisão.

VITÓRIA, 14 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO DANTAS DELAI E KAIQUE CARVALHO GUSMÃO
em face da Sentença de fls.
383/389
proferida pelo M.M Juiz de Direito da
7ª
Vara
Criminal do Juízo
d
e Vila Velha/ES
,Comarca da Capital, que o
s
condenou pela prática do crime dos Arts. 33,
caput

e 35
da Lei nº 11.343/06.

A defesa de
THIAGO DANTAS DELAI
, a fls. 435/458, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do Art. 28 da Lei de Drogas.

Em razões de fls. 428/430 a defesa de
KAIQUE CARVALHO GUSMÃO
pretende sua absolvição diante da fragilidade probatória.

Contrarrazões ministeriais a fls.
465/469
pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça
(id. 3275369)
.

Primeiramente, quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, confunde-se com o mérito, assim, será apreciada em conjunto com as demais alegações.

Após detida análise dos autos, não há como acolher os pleitos absolutórios, fundado na ausência de provas.

Ora, a
materialidade do delito restou consubstanciada, em especial,
pelo

auto de apreensão
de
fls.
55/56 e 59
e

laudo toxicológico definitivo
de
fls.
175/177
.

A respeito da autoria delitiva, os policiais que participaram da investigação prévia quando da atuação dos réus e de suas prisões, tanto em juízo, quanto na esfera policial, apresentaram declarações coesas e uniformes no sentido de que os denunciados foram investigados por suas atuações e associação para o tráfico de drogas em Itaparica, tendo acompanhado a dinâmica da traficância em um bar da região até a data da abordagem e prisão, na posse das drogas e objetos descritos no auto de apreensão de fls. 55/56.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

I
sso porque,
corroborando tais provas testemunhais, há o
Relatório Complementar de Investigação de fls. 211/226 e
Relatório de Estação de telefone Celular de fls. 228/230, apontando claramente o envolvimento dos réus no tráfico,
somado à
apreensão de
relevante quantidade de
drogas
na residência
de Thiago e na residência de Luccas e Kaique, juntamente com “
balança de precisão, embalagens de sacolés, caderno de anotações, bem como importâncias em dinheiro”.

Em sentido diverso, os réus, em seus interrogatórios, apresentaram versões bastante contraditórias entre si e sem respaldo em outras provas dos autos, consoante trechos transcritos na Sentença.

O réu
KAIQUE CARVALHO GUSMÃO

alegou que não tinha conhecimento da traficância praticada por Luccas e apontou para este o porte da arma, mas assumiu que alguns papelotes eram seus, para consumo próprio.

De forma diversa, Luccas afirmou que a arma era de
KAIQUE CARVALHO GUSMÃO

, o qual tinha envolvimento com tráfico de drogas. Ademais, afirma que não conhecia
THIAGO DANTAS DELAI.

Em seu interrogatório policial,
THIAGO DANTAS DELAI
, inicialmente, assumiu a propriedade apenas do haxixe, que seria para consumo próprio, “
mas não falou nada a respeito do material encontrado pelos policiais durante as buscas realizadas nos cômodos”,
porém, em seguida, ao ser perguntado quanto à cocaína, ecstasy, balança de precisão e material para embalo, respondeu
“é tudo meu”.
Em juízo, de modo contraditório, afirmou que
“
dos materiais apreendidos desconhece a balança de precisão e a quantidade de duzentos e cinquenta gramas de cocaína; que os sete comprimidos de ecstasy seriam de sua propriedade, e para seu uso; (...) que a cocaína apreendida também seria para uso, porém, desconhece a quantidade citada; que quando comprou a cocaína não tinha noção da quantidade”.

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade relevante de drogas apreendidas,
bem como das provas testemunhais colhidas, coerentes a respeito da autoria do
s
réu
s,
quanto a
ter em depósito/
guardar
substâncias ilícitas
e à associação entre eles
para a traficância, não sendo possível absolvê-lo
s
e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

Isso porque, nos termos do §2º, do mencionado Art. 28 da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Ad argumentandum tantum,
ainda que
a quantidade da droga apreendida
fosse
pequena,
o que não restou demonstrado
in casu,
tal fato,
por si só, não seria suficiente para a desclassificação. Isso porque, o fato do
s
réu
s
também ser
em
consumidor da droga não afasta a tipificação do ilícito, em especial diante das provas anteriormente apontada quanto à mercancia
e a associação entre eles para tal finalidade
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1.

A respeito da autoria delitiva,
os policiais que participaram da
investigação prévia quando da atuação dos réus e de suas
pris
ões
, tanto em juízo, quanto na esfera policial,
apresentaram
declara
ções coesas e uniformes no sentido de que os denunciados foram investigados por suas atuações e associação para o tráfico de drogas em Itaparica, tendo acompanhado a dinâmica da traficância em um bar da região até a data da abordagem e prisão, na posse das drogas e objetos descritos no auto de apreensão.
Em sentido diverso, o
s
réu
s
, em seu
s
interrogatório
s
,
apresentaram versões bastante contraditórias entre si e sem respaldo em outras provas dos autos.

2.
D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade relevante de drogas apreendidas,
bem como das provas testemunhais colhidas, coerentes a respeito da autoria do
s
réu
s,
quanto a
ter em depósito/
guardar
substâncias ilícitas
e à associação entre eles
para a traficância, não sendo possível absolvê-lo
s
e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.